Tribunal: STF
Processo: HC 213939
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.4.2022, por Wanderley Paulo de Melo e outra, advogados, em benefício de Anderson Ricardo de Sousa, sem que tenha sido indicada autoridade ou ato coator.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância, juntamente com outro corréu, à pena de quatro anos e nove meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado com abuso de confiança e concurso de pessoas (incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal). Consta da denúncia (recebida em 10.1.2011 – doc. 3) que, na qualidade de funcionários da empresa “Danone”, “subtraíram para si, mediante fraude, aproximadamente 
R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais)”. 



    3. Segundo narrado na inicial, em 2.7.2019, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria dado parcial provimento ao apelo defensivo, desclassificando a conduta imputada ao paciente para o delito previsto no artigo 171 do Código Penal, redimensionando a pena para três anos de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. 



    Neste habeas corpus, os impetrantes informam que “a desproporcionalidade do regime em face da pena aplicada gerou insatisfação nos réus, motivo pelo qual perpassaram por quase todas as fases recursais na busca por parâmetros justos de sua aplicabilidade, encontra-se, atualmente, em fase de julgamento de agravo regimental, no Superior Tribunal de Justiça”.



    Afirma, contudo, que, “considerando sua desclassificação para o delito de estelionato, surge questão de ordem pública e matéria de extrema importância: a alteração da natureza jurídica da ação penal do delito de estelionato”. 



    Alega que “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em razão do princípio constitucional da lei penal mais favorável, a modificação da natureza da ação penal de pública para pública condicionada à representação, por obstar a própria aplicação da sanção penal, deve retroagir e ter aplicação mesmo em ações penais já iniciadas”. 



     



    4. Junta-se, além de peças recursais, a sentença condenatória e apenas o relatório do acórdão do julgamento do recurso de apelação, a ementa do acórdão tido por coator, sem qualquer decisão ou julgado de tribunal superior.



      



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Pelo exposto, diante do grave constrangimento ilegal imposto aos pacientes consubstanciado na alteração da natureza jurídica da ação penal do delito de estelionato, requer: 



    I. Seja o presente Habeas Corpus conhecido, devidamente processado e julgado, a fim de se trancar a ação penal, dando vistas à vítima para oferecer representação no prazo legal (reconhecendo-se a competência, por se tratar de matéria afeta à precedentes desta Suprema Corte); II. Seja concedida a medida em caráter liminar; III. Em caso de não sê-lo conhecido, que seja concedido o presente habeas corpus, de ofício, para trancar a ação penal, com a aplicação retroativa, até o trânsito em julgado, do disposto no art. 171, § 5º, do CP, com a alteração introduzida pela Lei 13.964/2019; IV. Por força do princípio da fungibilidade e dos princípios constitucionais da retroatividade da lei penal e da ampla defesa, seja remetido ao Tribunal competente para seu julgamento”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada a íntegra do acórdão que julgou a apelação do paciente, tampouco outras decisões judiciais, essenciais não somente à compreensão da controvérsia como também para demonstrar a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido.



    A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Neste sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    7. Os parcos elementos constantes dos autos impedem o exame da alegada possibilidade de concessão da ordem de ofício pela impossibilidade de integral conhecimento da questão suscitada pelos impetrantes. 



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora